Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. CONDOMÍNIO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONDOMINIAIS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE EMBASARIA A PENALIDADE. NULIDADE DA PENA IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo condomínio réu em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para declarar a nulidade da multa de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) imposta pelo condomínio à autora, referente à notificação no 06.2022 (ID 45665634).
2. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC, hipótese não verificada no presente caso. Desse modo, não se conhece dos documentos juntados apenas no recurso interposto (IDs 45665655 a 45665657).
3. Analisada a petição inicial protocolada pela parte autora, observa-se que esta requereu a declaração de nulidade da multa imposta pelo condomínio réu, por meio da notificação no 06.2022, sob o fundamento, dentre outros, de que “Não [haveria] qualquer ato que contrariasse as normas do regimento interno do condomínio pelo requerente que ensejasse a aplicação de multa” (ID 45665555 - Pág. 8).
4. A sentença que reconhece a nulidade da aplicação da multa em razão da ausência de comprovação do fato que teria embasado a referida penalidade não extrapola a controvérsia posta nos autos.
5. Ademais, conforme jurisprudência assente do c. STJ: “A interpretação lógico-sistemática da inicial e seus pedidos, ou a utilização de fundamentos diversos dos apontados pela parte demandante, não violam o princípio da adstrição”. Julgados: AgInt no REsp. 1.698.995/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.9.2018; AgInt no REsp. 1.528.451/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.11.2017; AgRg no AREsp. 143.370/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016.” AgInt no AREsp 1146302/RJ.
6. Com efeito, da análise do conjunto probatório acostado ao feito, verifica-se que o condomínio réu não comprovou, por meio de qualquer registro escrito ou gravado ou mediante prova oral, a ocorrência do fato (em tese, praticado em 10/06/2022) que teria dado ensejo à sanção aplicada por meio da notificação no 06/2022 (ID 45665634). Não se presta, para tanto, documentação juntada intempestivamente, quando já preclusa a fase instrutória.
7. Nesse cenário, escorreita a sentença que reconhece a nulidade da penalidade de multa aplicada mediante a notificação no 06.2022 (ID 45665634).
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.